Tribunal: TJES
Processo: 0004277-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Vias de fato; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004277-85.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
APELADO: HELIA SILVA RIBEIRO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL E
ARTIGO 2
1
, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41
– RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA –
SURSIS
– ART
IGO
77, DO CÓDIGO PENAL – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – RECUSA – APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de ameaça e da contravenção de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. A despeito de reforçar a natureza jurídica do sursis, qual seja, de direito subjetivo do réu, no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais “
[...]
é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade.
[...].
(STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754)
”. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se
de
recurso de
a
pelação
c
riminal interpost
o por
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
a

magistrad
a

da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
,

inclusa no Termo de Audiência de Instrução de
fls.
117/120
-
verso
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380362
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, que:

[...], o denunciado
Lucas Jonatas da Silva Cordeiro
, é ex-namorado da vítima,
Hélia Silva Ribeiro
, e no dia 21/06/2023, aproximadamente às 13h58min, em via pública nas proximidades da residência da ofendida, no bairro Grande Vitória, em Vitória/ES, praticou a contravenção penal de vias de fato e o crime de ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, inconformado com o término do relacionamento entre as partes e motivado por ciúmes, abordou a vítima em via pública e apresentando comportamento agressivo, valendo-se de questões de gênero de maneira
de livre e consciente
, ameaçou verbalmente a ofendida, ao asseverar que “
iria
dar u
m
tiro na cabeça dela
” (fl. 06 não enumerada), deixando-a temerosa por sua vida. Ato contínuo, o autor dos fatos, ainda insatisfeito,
de forma
l
ivre e consciente
praticou vias de fato em desfavor da vítima, apertando seu pescoço, sem deixar vestígios aparentes.

Registra-se que segundo declarações da vítima, estes não se tratam de fatos isolados, eis que o denunciado reiteradamente ameaça a ofendida, por diversos meios.

A autoria e materialidade do delito encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2023.0014.0969-72.

Em face do exposto, tendo o denunciado
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
, praticado crime capitulado no artigo 147,
caput
c/c art. 61, inciso II, alínea “
f
”, ambos do Código Penal Brasileiro c/c com a contravenção penal prelecionada no art. 21 da LCP, nos termos dos artigos 50, inciso III e artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06, contra a vítima, estando incurso em suas penas, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
a

magistrad
a
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
nas
sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, às penas de 01 (um) mês de prisão simples e
0
3
(
três
) meses e
0
5 (
cinco
) dias
de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da suspensão condicional da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restou comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 27/31
dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380362
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
,
perante a autoridade policial (fl. 14
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380362
), confirmou parcialmente os fatos descritos na exordial acusatória, ao afirmar:

[...]
QUE confirma que segurou HELIA polo pescoço, mas que não apertou
;
QUE não lembra de ter ameaçado HELIA

[...].

E
m juízo (
mídia de fl.
124

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380362
),
apesar de
neg
ar

os fatos,
disse que gostaria de permanecer em silêncio
.

Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nesse particular, destaco que a vítima
Hélia Silva Ribeiro
, em sede investigativa à
fl.
12

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
6380362
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos na ocasião
,
vindo a
confirm
ar
que
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
teria lhe ameaçado de morte
,
e que ele ainda
teria lhe agarrado pelo pescoço
.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações
:

[...] QUE: possui medidas protetivas conta seu ex-namorado, LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO, com quem ficou junto por cerca do quatro ou cinco meses;
QUE estava na rua, próximo de sua casa, quando LUCAS apareceu e tentou co
nv
ersar co
m
a declarante; QUE tentou ignorar LUCAS, que insistiu
;
QUE LUCAS ameaçou a declarante de
m
orte, dizendo que iria dar u
m
tiro na cabeça dela, e apertou seu pesco
ç
o
; QUE não foi lesionada; QUE até onde sabe, LUCAS não tem arma de fogo;
Q
UE
LUCAS faz ameaças, pois ele quer voltar co
m
a declarante e n
ã
o aceita que ela saia co
m
outra pessoa
; QUE LUCAS já está descumprindo as medidas protetivas há cerca de um mês,
tendo
e
le enviado mensagens de morte a declarante por whatsapp, e qu
e
já foi at
é
sua casa mais do nove m
e
ses nesse
ú
ltimo mês, tentado retomar o relacionamento, e
l
he ameaçando de morte
;
QUE na ma
i
or parte das ameaças, LUCAS diz que se a declarante chamar a po
lí
cia, ele vai matar ela
; QUE dessas vezes que LUCAS invadiu sua casa, ele forçou a declarante a fazer sexo com ele por quatro vezes, que por medo, não ofereceu resistência; QUE da última vez que isso aconteceu, 18/06/23, a declarante sentiu dores no útero, e foi ao médico, que lhe passou remédio para dor, mas que não foi examinada; QUE não tinha acionada a polícia ainda, pois tinha medo de morrer; QUE LUCAS já teve envolvimento com o tráfico de drogas e por isso tem ainda mais medo dele; QUE deseja representar criminalmente contra LUCAS [...].

A
o prestar declarações em juízo
(
mídia de fl.
124

do
s
autos físicos – conteúdo digitalizado no id
6380362
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

informando, ainda,
que
sentiu medo
dele
cumprir as ameaças propaladas, tendo inclusive, dito que não gostaria de informar o seu atual endereço para o mesmo não ter conhecimento, e que ele teria apertado seu pescoço com força
.

Nessa quadra, transcrevo a transcrição procedida pela magistrada sentenciante:

[...] A vítima HELIA, em Juízo, declarou que: “(...) foi namorada do Réu por quase um ano e não teve filhos com ele;
que confirma que os fatos ocorreram; que ficou com medo por questões que vivenciou com ele durante o relacionamento; que por isso acionou a polícia
; que no início, o relacionamento era saudável;
que depois de um tempo, a relação começou a agravar com falta de respeito e xingamentos; que houve agressão física, mas não denunciou
;
que ficou com medo de denunciar em razão do bairro onde morava; que avisou ao Réu que se a violência continuasse, o denunciaria
;
que quando acionou a viatura, ele tentou agredi-la na rua
; que já tinha denunciado o Réu por um tapa na cara;
que ele a segurou pelo pescoço
; que estava subindo o monte de oração; que havia um lava-jato;
que ficou calada quando ele apertou seu pescoço
; que ligou para a polícia; que ele largou seu pescoço e quis falar com ela;
que confirma a declaração prestada na esfera policial e a assinatura aposta
; que acabou acontecendo sexo sem seu consentimento; que quando discutiam, ele estava normal; que o Réu nunca foi de beber; que saíam; que ele tinha trabalho e ela também; que a depoente não bebe; que ficou sabendo que o Réu teve envolvimento com o tráfico;
que a ameaça ocorreu em via pública; que só estavam ela e ele no local
; que depois, as pessoas que conhecia ficaram com ela até a polícia chegar; que estava vindo de casa para um local de oração;
que não queria conversar com o Réu e continuou andando; que ele engrossou a voz e a xingou; que não queria ficar sozinha com ele
; que trabalhava num lugar de condimentos e temperos;
que o Réu a abordava com ignorância; que continuou andando; que quando ele começou a fazer ignorância, discutiu com ele; que ele segurou seu pescoço
; que ele falava com ignorância e não tinha sinais de embriagues e drogas;
que ele segurou forte seu pescoço e ela começou a tossir
; que tinha 2 meses de término; que foi a depoente quem terminou; que conversou muito com o Réu quando terminaram; que disse que não estavam sendo felizes e que a atitude dele não fazia bem; que perto dela, ele nunca chegou bêbado ou sob efeito de drogas; que se relacionaram por quase 1 ano; que o Réu sentia muito ciúmes; que nesse dia, ele xingava;
que ele dizia que já que ela não queria estar com ele, não estaria com mais ninguém
; que ele não aceitava o término;
que no momento sentiu medo; que na época, residia no bairro
(...)”. [...]".

Nes
s
a linha intelectiva, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema
, destaco os seguintes arestos:

[...].
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava [...]”. (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2. O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

O
utrossim, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Por oportuno, saliento que
as declarações da vítima restaram corroboradas pelo
s

depoimento
s

d
os Policiais Militares Felipe Alves Pereira e Felipe Santos Cupertino
,
conforme se observa às
fl
s
. 1
0 e 11
dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
6380362
)
.

Dito isso, verifico que a versão do réu não possui nenhum respaldo probatório, estando
comprovada a prática d
o
crime de
ameaça e
da contravenção penal
d
e
vias de fato
,
narrado
s
na exordial acusatória
em face da vítima
Hélia Silva Ribeiro
pelo seu
então
ex-
companheiro
LUCAS JONATAS DA SILVA CORDEIRO
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, requereu a defesa que não fosse aplicado ao apelante as disposições constantes no artigo 77, do Código Penal, que contempla o instituto da suspensão condicional da pena ou
sursis
.

Contudo
, entendo que não assiste razão ao ora recorrente. Explico.

Sobre o
sursis
, cumpre destacar que, nos termos do art
igo
77, do Código Penal, trata-se de um benefício aplicado à execução da pena privativa de liberdade, não superior a
02 (
dois
)
anos, podendo ser suspensa, por
02 (
dois
)
a
04 (
quatro
)
anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão da benesse.

Destarte, parafraseando Rogério Sanches e entendendo o
sursis
como um direito subjetivo do réu, “
[...]
apesar de no passado já se ter rotulado o instituto como espécie de graça, nota-se que a suspensão condicional da pena constitui condenação, modificando-se a forma de cumprimento da sanção penal. (in Manual de Direito Penal – Parte Geral – 2020. p. 598)
”.

Ou seja, diversamente do que dispõe o artigo 89, da Lei nº 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais, no qual suspende-se o processo
sem o reconhecimento de culpa pelo acusado
, a previsão constante no artigo 77 e ss., do Código Penal, pressupõe
condenação, ou seja, é reconhecida a culpa do agente, somente sendo suspensa a execução da pena
.

Assim, a despeito de reforçar a natureza jurídica do instituto, qual seja, de direito subjetivo do réu, e diversamente do que foi assinalado no judicioso parecer ministerial, entendo que no presente caso deve ser mantida a suspensão condicional da pena, eis que somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao
sursis
, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Nesse sentido:

[...]
O paciente foi condenado a 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, combinado com o art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, sendo-lhe deferida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal, mediante o cumprimento de algumas condições.
O Magistrado cumpriu o que determina o Código Penal, uma vez que, após definir o quantum da pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento, e diante da explicitada impossibilidade de sua substituição por restritiva de direito, concedeu ao acusado o direito de vê-la suspensa, pelo prazo de dois anos, em atenção aos arts. 33, § 2º, c, e 77, ambos do Código Penal. Assim, embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. Dessa forma, não é cabível, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. Precedentes
. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 447.662; Proc. 2018/0099200-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/10/2018; DJE 26/10/2018; Pág. 1754).

Em idêntica orientação:

PENAL. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. BENEFÍCIO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU. MOMENTO ADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. EXECUÇÃO PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A suspensão condicional da pena é um benefício facultativo e passível de ser recusado pelo réu. II. O momento adequado para a renúncia ao sursis, caso o réu não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando da realização da audiência admonitória na execução penal, sendo inviável a revogação do benefício ainda no transcurso do processo de conhecimento
. III. Apelo conhecido e desprovido. (TJMA; Rec 0000033-74.2019.8.10.0032; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sônia Maria Amaral Fernandes Ribeiro; DJNMA 02/08/2023).

I.
O sursis não é obrigatório, porquanto a legislação exige que o condenado seja antecipadamente admoestado acerca das condições e efeitos da suspensão, inclusive advertindo-o sobre as consequências advindas da infringência às obrigações impostas. Assim, caso o réu conclua ser impertinente ou inconveniente submeter-se às condições do instituto, poderá renunciá-lo, bastando, para tanto, que manifeste sua recusa durante a audiência, hipótese em que será executada a pena privativa de liberdade
. II. Recurso desprovido. (TJMS; ACr 0004642-50.2021.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Emerson Cafure; DJMS 25/07/2023; Pág. 131).

[...]
. 2 -
Somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória e após designada a audiência admonitória pelo juízo das execuções penais é que poderá, o apelante, renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas ou entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. (TJMT; ACr 0005436-39.2019.8.11.0018; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 12/07/2023; DJMT 18/07/2023).

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)